Tribunal: TJMT
Processo: 0001596-19.2013.8.11.0022
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001596-19.2013.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SIND.DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAL DE PEDRA PRETA -MT - CNPJ: 01.856.446/0001-85 (EMBARGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -

PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA -
LEI
FEDERAL No
11
.
738
/
2008
- VALIDADE A PARTIR DE ABRIL DE 2011 - REFERÊNCIA - VENCIMENTO BÁSICO -
LEI
MUNICIPAL N. 856/2015 - SUBSÍDIO - DIFERENÇAS - AUSÊNCIA -
EMBARGOS

ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES.

O reajuste

salarial previsto no art. 5o da Lei no 11.738/2008, é destinado

exclusivamente ao piso salarial profissional nacional do magistério

público da educação básica, o qual prevê a sua atualização, anualmente,

no mês de janeiro, a partir do ano de 2009, segundo o critério

estabelecido em seu parágrafo único. Assim sendo, o mencionado

reajuste não se aplica ao professor que já percebe o salário base superior

ao piso estabelecido na mencionada lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Pedra Preta,
contra o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, nos autos da Apelação, registrada sob o n. 0001596-19.2013.8.11.0022, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Pedra Preta.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão e contradição no acórdão, sob o fundamento de que a lei municipal segue as diretrizes
da Lei Federal no 11.738/08, uma vez que o Município aplica o piso salarial fixado para os professores na Lei Federal, bem como

já obtêm o direito de 1/3 (um terço), da carga horária para fins de realizarem suas atividades extraclasse.

Sustenta que, há erro material no
decisum,
tendo em vista que foi mencionados alíquota e nome do município fora do contexto.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão, contradição e erro material apontados, bem como pugna pelo prequestionamento dos artigos 2o e 3o da Lei Federal 11.738/2008 e artigo 36 da Lei Municipal 856/2015.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão constante do ID n. 75979450.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
no Recurso de Apelação interposto pelo
Recorrente, ora Embargado, registrado sob o no
. 0001596-19.2013.8.11.0003,
que, à unanimidade, proveu o recurso
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 –
NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO
ERGA OMNES
– JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO EM PARTE.

1 -

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Em suas razões, o Embargante alega omissão
no acórdão, sob o fundamento de que a lei municipal segue as diretrizes
da Lei Federal no 11.738/08, uma vez que o Município aplica o piso salarial fixado, bem como os professores da rede municipal de ensino já obtêm o direito de 1/3 (um terço), da carga horária para fins de realizarem suas atividades extraclasse.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Embargante, uma vez que
entendo presente vício no julgado ora embargado, qual seja, omissão, que agora deve ser sanada, atribuindo-lhe efeitos infringentes.

Isso porque, no que tange à análise dos valores efetivamente pagos aos professores do município e os valores devidos por força de lei, o julgado os analisou de forma genérica, uma vez que abordou a carga horária dos professores do Município como sendo de 40 horas semanais, logo a omissão deve ser sanada nesta oportunidade.

Impende destacar que, o piso salarial tem aplicação desde 1o/1/2009 e até 26/4/2011 tendo como referência a remuneração (soma das parcelas recebidas pelo servidor, incluindo-se vencimento básico, vantagens permanentes e determinadas vantagens temporárias); e, apenas a partir de 27/4/2011 é que a referência do piso salarial passou a ser o vencimento-básico ou subsídio.

Entretanto, o decidido não prescinde de interpretação conforme, eis que, se existe contratação para cumprimento de jornada reduzida, ou seja, inferior à previsão de 40 horas semanais, deve ser feito o pagamento do piso salarial proporcional ao tempo trabalhado.

Logo, não há como se admitir que um servidor com regime de exemplificativamente, 30 horas/semanais

receba o mesmo piso de outro que trabalha 40 horas/semanais, como no presente caso, uma vez que a Lei Municipal prevê que o

trabalho dos Professores da Educação Pública Municipal será de 30 (trinta) horas semanais
. Aí, sim, haveria violação aos princípios da moralidade e da isonomia, consagrados no art.
37
,
caput
, da
Carta Magna
.

Desse modo, não há de ser acolhida a tese de que os profissionais do magistério público da educação básica, em qualquer hipótese, não podem receber remuneração inferior ao piso previsto (para 40 horas/semanais) na
lei
federal.

O piso dos profissionais do magistério pode e deve ser proporcional à carga horária, respeitado, obviamente, o limite mínimo de R$
2.886,15 em 2020,
por jornada de 40 horas/semanais.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - JORNADA INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - VENCIMENTO BASE x REMUNERAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 4.167/DF - MEDIDA CAUTELAR - INTERPRETAÇÃO CONFORME - EFICÁCIA - CONTRACHEQUE QUE COMPROVA PAGAMENTO A MENOR - ENCARGOS - HONORÁRIOS.

I -
A Lei Federal n.o 11.738/2008 instituiu o piso nacional de salário para o magistério público da educação básica por jornada de 40 horas semanais.

II - Sendo a carga horária dos Professores de Educação Básica do Município de Crisólita de 25 horas semanais, deve o respectivo vencimento básico corresponder à proporcionalidade desta carga horária com aquela máxima estipulada pelo art. 2o, "caput" e § 1o, da Lei Federal n.o 11.738/2008.
III - No caso da ADI n.o 4.167/DF, o efeito temporal da decisão de mérito - segundo a qual, a referência ao piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica deve ser compreendida como o vencimento básico - foi mitigado pela decisão proferida na MC na ADI n.o 4.167/DF, que estabeleceu que, "até o julgamento final da ação", a referência ao piso deveria ser compreendida como a remuneração.

IV - Comprovado nos autos que o pagamento foi feito em valor inferior ao piso nacional, direito tem o servidor da educação básica à diferença não percebida. V - Em conformidade com o decidido pelo ex. Supremo Tribunal Federal (RE n.o 870.947/SE), nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97 (redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e correção monetária pelo IPCA-E.

VI - A luz do art. 85, § 4o, II, e § 11, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela pessoa jurídica de direito público interno, sejam os da primeira ou os da segunda instância, só serão definidos em liquidação de sente nça quando inevitável a realização dessa fase processual.

(TJ-MG - AC: 10009120020681002 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data de Publicação: 11/09/2018). [Destaquei]

Portanto, ao apreciar a adequação dos valores percebidos pelos servidores profissionais da educação básica, deve-se atentar para a jornada de trabalho a qual se submete.

Ainda, para se concluir que ao
Município
de Pedra Preta se impõe o pagamento de eventual diferença relativa ao piso salarial nacional e os valores percebidos pelos servidores da educação básica, deve-se observar a tabela de valores do piso, por ano, por jornada e por referência do regime de pagamento.

Frise-se que os valores mencionados abaixo já compreendem a atualização prevista no art. 5o da
Lei
n.o
11.738
/2008:

Ano

Valor 40h

Valor 30h

2009

R$ 950,00

R$ 712,50

2010

R$ 1.024,02

R$ 768,02

2011

R$ 1.187,02

R$ 890,27

2012

R$ 1.451,00

R$ 1.088,25

2013

R$ 1.567,00

R$ 1.175,25

2014

R$ 1.697,00

R$ 1.272,75

2015

R$ 1.917,78

R$ 1.438,34

2016

R$ 2.135,64

R$ 1.601,73

2017

R$ 2.298,83

R$ 1.724,12

2018

R$ 2.455,35

R$ 1.841,51

2019

R$ 2.557,74

R$ 1.918,31

2020

R$ 2.886,15

R$ 2.164,61

Dessa forma, considerando o conjunto probatório nos autos, especialmente os holerites acostados pelo Apelado, ora Embargante, inseridos no ID n. 32201997, 32201998, no qual demonstram que o salário base de um servidor em abril de 2014, era de 1.358,10 (um mil trezentos e cinquenta oito reais e dez centavos), no mesmo período o piso salarial da categoria era de R$ 1.697,00, realizando um simples cálculo aritmético, dividindo o piso fixado por 40 e multiplicado o resultado pela quantidade de horas semanais, ou seja, 30 horas semanais, chega-se ao piso de R$ 1.272,75.

Logo, tendo por base a carga horária semanal, não há falar em pagamento aquém do quanto estabelecido em lei, haja vista que para o período vindicado pela parte requerente referente ao piso salarial nacional estipulado para a categoria, apresenta-se superior em todos os anos trabalhados pelosubstituídos, descabendo a pretensão de cobrança de diferenças remuneratórias.

Considerando, então, que o
vencimento base dos substituídos é superior ao piso nacional
para os profissionais do magistério público da educação básica, não faz jus ao reajuste pleiteado, uma vez que não há defasagem salarial, em relação ao disposto no art. 5o, da Lei n. 11.738/08.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PISO SALARIAL –
MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI N. 11.738/08 – RECEBIMENTO ACIMA DO PISO – INAPLICABILIDADE DO § 5o, DA LEI N. 11.738/08 – TRIBUNAIS SUPERIORES
– PLANO DE CARGOS E CARREIRAS – ART. 6o, DA LEI N. 11.738/08 – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJMS – 5o Câmara Cível – Apelação no 0800547-57.2016.8.12.0027 – Relator Desembargador Júlio Roberto Siqueira Cardoso – Julgado em 3/7/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS DECORRENTES DA ATUALIZAÇÃO TARDIA DO SALÁRIO – PISO SALARIAL NACIONAL – ARTIGO 5.o, DA LEI N.o 11.738/2008 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante o princípio da legalidade previsto no artigo 37, caput, da CF/88, a Administração Pública só está autorizada a agir dentro do que estabelece a lei.

2.
A atualização anual do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica assegurada pelo artigo 5.o, da Lei n.o 11.738/2008 não é aplicável aos professores que recebam remuneração acima do piso.

3. Tratando-se de recurso interposto sob a égide do novo Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem nos termos do § 11 do artigo 85.

(TJMS. Apelação n. 0800358-79.2016.8.12.0027, Batayporã, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 25/7/2017, p: 26/07/2017)

Confira-se também, entendimento proferido no TRT, da 12a Região:

PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI No 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008. REAJUSTE PREVISTO NO ART. 5o.

O reajuste

salarial previsto no art. 5o da Lei no 11.738/2008, é destinado

exclusivamente ao piso salarial profissional nacional do magistério

público da educação básica, o qual prevê a sua atualização, anualmente,

no mês de janeiro, a partir do ano de 2009, segundo o critério

estabelecido em seu parágrafo único. Assim sendo, o mencionado

reajuste não se aplica ao professor que já percebe o salário base superior

ao piso estabelecido na mencionada lei."

(TRT 12a R.; RO 0001948-71.2014.5.12.0019; Sexta Câmara; Rela Juíza Ligia M. Teixeira Gouvêa; DOESC 14/7/2016) [Destaquei].

Além do mais, na composição da jornada de trabalho, deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária, para o desempenho das atividades de interação com os educandos, e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade
.

In casu,
restou demonstrado que
a Lei Complementar Municipal n. 856/2015, em seu artigo 36o, cumpre o estabelecido na Lei n. 11.738/2008. Confira-se:

Art. 36o. O regime de trabalho dos Professores da Educação Pública Municipal será de 30 (trinta) horas semanais, a saber:

a)
20 (vinte), horas da jornada semanal para atividades de regência de sala de aula;

b)
10 (dez), horas da jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático pedagógico, ou seja, horas de trabalho pedagógico (H.T.P
.);

§1o. O professor poderá trabalhar em jornada de trabalho excedente (horas-aula excedente), com observância do seguinte:

I.

A carga horária excedente fica limitada a 20 horas-aula excedentes garantindo a remuneração do valor aula trabalhada de acordo com a tabela em anexo;

II.

. A carga horária excedente depende de disponibilidade e não poderá causar prejuízos das atividades normais;

III.

. Poderá ser pleiteadas após a distribuição da grade normal e demais contratações dos interinos, após findar todo o processo de lotação normal.

§ 2o.
Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 1/3(um terço) de sua jornada semanal para atividades relacionadas com o processo didático-pedagógico.

§ 3o. Constituem as horas-atividade mencionada no parágrafo anterior aquelas destinadas a preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade, ao aperfeiçoamento profissional de acordo com a proposta pedagógica da escola e à elaboração de procedimentos para encaminhamento aos laboratórios de aprendizagem e apoio na aprendizagem dos alunos. § 4o. Na aplicação do preceito contido no parágrafo anterior, será observado o limite de até 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho para professores em regência que desenvolverem atividades articuladas e previstas no projeto político pedagógico,

Portanto, inexistindo prova de que, a partir de abril/2011, eventual pagamento efetuado pelo Município não obedeceu aos ditames da Lei Federal no
11.738
/2008, tendo em vista o teor do julgamento proferido nos Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI no 4.167/DF, o que inviabiliza a análise acerca da existência de diferenças remuneratórias, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
opostos pelo Município de Pedra Preta,
para, atribuindo efeito modificativo ao acórdão inserido no ID n.70509469, por conseguinte
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Sindicato
dos Servidores Públicos Municipal de Pedra Preta, e
em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021